Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE DIREITOS. CONDOMÍNIO “BELVEDERE GREEN”. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA. RECALCITRÂNCIA DA PARTE VENDEDORA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DESPESAS. TAXA DE TRANSFERÊNCIA (REGULARIZAÇÃO DO BEM) E DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de adjudicação compulsória funda-se em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destinando-se ao suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem, ante a inércia injustificada do promitente vendedor, nos moldes dos arts. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil.

2. Constata-se que o contrato firmado entre as partes não condicionou a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel ao pagamento dos valores relativos a encargos com obras de infraestrutura básica do local no qual situado o bem, tampouco com aqueles relativos ao procedimento de regularização da área.

3. Embora conste do contrato, de forma imprecisa, que a outorga se daria mediante o pagamento de “taxa de transferência”, nele não se especifica a sua natureza, tampouco fixa seu valor, o que atenta contra o princípio da boa-fé e torna, por tais razões, e sem a anuência dos autores, ilegítima a exigência de seu prévio pagamento para outorga da escritura definitiva.

4. No que diz respeito à cobrança dos encargos para realização de obras de infraestrutura necessárias à regularização da área, bem assim de obras de pavimentação e drenagem efetuados no aludido loteamento, verifica-se o caráter indevido das aludidas exigências como condição para a outorga da escritura pública de compra e venda aos compradores, em razão da ausência de previsão contratual.

5. Desse modo, revelado o pagamento integral do preço pelos compradores e a inexistência de cláusula de arrependimento, mostra-se ilegítima a recusa da parte requerida em proceder à necessária escrituração definitiva do imóvel, razão pela qual mostra-se devido o suprimento de vontade com a finalidade de autorizar a imediata transferência do bem para o nome dos autores compradores.

6. Recursos conhecidos. Recurso dos autores provido. Recurso da requerida desprovido.